Tribunal: TJDFT
Processo: 0708414-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0708414-76.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NILTON ISMAEL ROSA EMBARGADO: NILZA ALVES TEIXEIRA LIMA, MARISTELA DE MELO NEVES D E S P A C H O À il. Secretaria da 1a Câmara Cível para reautuar o feito para a classe Ação Rescisória e associa-lo ao Agravo Interno no Agravo de Instrumento n. 0719219-88.2020.8.07.0000, no qual o autor se insurgiu contra a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça nestes autos. Determino que os autos aguardem o desfecho do outro processo nessa secretaria. Brasília, 5 de novembro de 2020 13:25:59. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator